Tribunal: TJBA
Processo: 0088705-88.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0088705-88.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s):CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). SUPRESSÃO POR LEI SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0088705-88.2002.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator